Tribunal: STF
Processo: AI 563516
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Intempestividade. Comprovação de que o recurso foi interposto no
prazo legal. Decisão agravada. Reconsideração. Provada sua
tempestividade, deve ser apreciado o recurso.
2.      RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 5º,
XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Ofensa constitucional
indireta. Agravo regimental não provido. As alegações de desrespeito
 aos postulados da legalidade, do devido processo legal, do
contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
jurisdicional se dependentes de reexame prévio de normas inferiores,
 podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente
reflexa ao texto da Constituição.
3.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Benefício da Justiça Gratuita. Matéria fática.
Aplicação da súmula nº 279. Agravo regimental não provido. Não cabe
recurso extraordinário que tenha por objeto reexame de
provas.
4.      EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
 Alegação de ofensa ao art. 5º, LXXIV da CF. Ofensa constitucional
indireta. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto
alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais,
 seria apenas indireta à Constituição da República.
5.      RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 93,
IX, da Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Não
cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa
que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República.